Tribunal: STF
Processo: ARE 1595586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ATUAÇÃO DE SINDICATO NA FASE EXECUTIVA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÕES, CÁLCULOS INDIVIDUALIZADOS, CONTRACHEQUES E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[....]
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Ferroviários do Nordeste - SINDFER/NE contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, nos autos da Ação Ordinária nº 0807367-46.2024.4.05.8400. A decisão agravada determinou a intimação do sindicato para que apresentasse: a) instrumento de mandato que lhe outorgue poderes para representação individualizada de cada exequente que passará a integrar o polo ativo da execução; b) demonstrativo discriminado e atualizado do crédito de cada substituído, conforme exigências do art. 534 do Código de Processo Civil, acompanhado das respectivas fichas financeiras; c) os três últimos contracheques de cada exequente, para fins de aferição da alegada hipossuficiência econômica, apta a justificar o pedido de gratuidade judiciária formulado na petição inicial; e d) demais documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.
2. O agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram rejeitados, permanecendo inalterada a determinação judicial quanto à apresentação dos documentos mencionados.
3. Em síntese, sustenta o agravante que: a) o sindicato possui legitimidade para atuar, na condição de substituto processual, em defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria profissional que representa, nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, combinado com o art. 3º da Lei nº 8.073/90, de modo que seria desnecessária a apresentação de procurações individuais; b) a planilha de cálculo anexada aos autos atende integralmente às exigências do art. 534 do Código de Processo Civil; e c) a decisão impugnada deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, à qual entende fazer jus, diante de sua alegada condição de hipossuficiência.
4. A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos restringe-se à necessidade de apresentação, por parte do sindicato, dos seguintes documentos exigidos pelo juízo de origem: a) procurações outorgadas por cada substituído, conferindo poderes para representação processual individualizada na execução; b) demonstrativo atualizado e discriminado do crédito de cada exequente, em conformidade com o art. 534 do CPC, bem como as fichas financeiras correspondentes; c) os três últimos contracheques de cada exequente, para aferição da capacidade financeira e análise do pedido de gratuidade da justiça; e d) outros documentos indispensáveis à propositura da demanda executiva, conforme disposto no art. 320 do CPC.
5. Não assiste razão ao agravante quanto às alegações formuladas. Embora defenda que o sindicato possui legitimidade ampla para representar os substituídos na fase de execução, o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nos Tribunais Regionais Federais, reconhece que, embora se admita a legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuação em todas as fases do processo, inclusive na execução, essa atuação não dispensa a observância de requisitos mínimos de individualização dos beneficiários. Nesse sentido, a exigência de apresentação de documentos que identifiquem cada exequente, demonstrem o montante a que fazem jus e comprovem a hipossuficiência para fins de gratuidade judiciária não constitui formalismo indevido, mas sim condição necessária à regular tramitação do processo executivo e à preservação da segurança jurídica.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823 da repercussão geral (RE 883642 RG, Tribunal Pleno, j. 18/6/2015), firmou a seguinte tese jurídica: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos."
7. O mesmo entendimento consolidado pelo STF, todavia, reconhece que, na fase executiva, é imprescindível a adequada individualização dos substituídos, a fim de assegurar a precisão dos valores executados e a regularidade da relação processual. A jurisprudência desta Corte Regional, em consonância com a orientação da Suprema Corte, tem reiterado a necessidade de apresentação de documentação comprobatória suficiente à identificação dos substituídos e à liquidação dos valores a serem executados. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: TRF5, AGTR 0812590-28.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Rodrigo Antônio Tenório Correia da Silva, 6ª Turma, j. 23/04/2024; AGTR 0812462-37.2024.4.05.0000, Rel. Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, j. 19/11/2024.
8. No caso em exame, o juízo de origem condicionou legitimamente o prosseguimento da execução à apresentação, por parte do sindicato, dos documentos acima referidos, indispensáveis à identificação dos substituídos, à comprovação da legitimidade ativa de cada um e à instrução adequada da demanda executiva, especialmente no que se refere à comprovação da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça. Tal determinação não configura obstáculo à atuação do ente sindical, tampouco implica ofensa à sua legitimidade processual, mas constitui exigência compatível com a fase executiva, que demanda rigor técnico na delimitação dos créditos individuais.
9. A execução de sentença coletiva não corresponde a simples fase procedimental do processo de conhecimento, mas se caracteriza como processo autônomo, no qual se faz necessária a identificação individual dos titulares do direito reconhecido em juízo. Nessa etapa, torna-se imprescindível que cada relação processual seja instruída com os elementos mínimos necessários à aferição da legitimidade e do valor executado, inclusive mediante a apresentação de contracheques, fichas financeiras e demonstrativos individualizados. A ausência de tais documentos compromete a regularidade da execução e inviabiliza a atuação jurisdicional adequada.
10. Os documentos exigidos pelo juízo de primeiro grau como os contracheques, as fichas financeiras e os demonstrativos discriminados do crédito são essenciais para a correta liquidação dos valores devidos e para a apuração da situação econômica de cada exequente, especialmente diante do pedido de gratuidade de justiça. Trata-se, pois, de providência necessária à efetividade da tutela jurisdicional, não se podendo cogitar, neste contexto, de qualquer afronta à prerrogativa sindical ou violação de direitos constitucionais.
11. No que se refere especificamente à exigência de apresentação de procurações individuais, o juízo de origem corretamente ponderou que os substituídos não estão obrigados a promover a execução do título coletivo por meio do advogado do sindicato, sendo-lhes facultado o direito de constituir patrono de sua livre escolha, em observância ao princípio da liberdade contratual. Tal exigência visa assegurar que o profissional subscritor da inicial executiva efetivamente detém poderes para representar os exequentes indicados, evitando vícios de representação e preservando a validade da relação processual.
12. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da exigência de procurações individuais na fase executiva, conforme se extrai do julgado proferido no Processo nº 0811606-20.2017.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma do TRF5, julgado em 25/9/2018.
13. Quanto à alegação de omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, constata-se que a decisão agravada não indeferiu o pleito, apenas condicionou sua análise à apresentação dos documentos indispensáveis à aferição da hipossuficiência financeira dos substituídos, nos termos da legislação processual vigente. Trata-se de providência legítima, que visa assegurar a adequada instrução do pedido e a verificação dos requisitos legais para sua concessão.
14. Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção.
15. Agravo de instrumento desprovido.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente